Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712312-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE PAULA, GABRIEL VICTOR ALVES LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIZ FERREIRA DE PAULA, GABRIEL VICTOR ALVES LOPES D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE PAULA e GABRIEL VICTOR ALVES LOPES contra a sentença de ID n.o 22595497, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em cota de ID n.o 23861350, a d. Procuradoria de Justiça Criminal verificou que a defesa do réu André Luiz Ferreira de Paula não foi intimada para a apresentação das contrarrazões ao recurso Ministerial de ID n.o 22595505. Dessa forma, retornem os autos à Secretaria da Turma para que cumpram a intimação do réu André Luiz na pessoa de seu patrono constituído. Posteriormente, remetam os autos à d. Procuradoria de Justiça para conclusão do parecer. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021 14:59:55. ROBSON BARBOSA Desembargador